Tribunal: TJSP
Processo: 2149305-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149305-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DENEILTON
DOMINGOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149305-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45.940 - A
2
Habeas Corpus no 2149305-29.2020
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Renata Moura Gonçalves (Defensoria
Pública)
Paciente:
Deneilton Domingos da Silva
Voto 45.940
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 11a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, Proc. 1513392-30.2020, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, em decisão carente de fundamentação e da
ausência dos pressupostos autorizadores da custódia
cautelar, que ainda seria desproporcional ao caso em
tela, considerando a pandemia do novo coronavírus.
A impetrante requer, assim, a concessão de
liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar, vieram as informações
do Juízo. O parecer da Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149305-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45.940 - A
3
A ordem será denegada.
O paciente foi preso em flagrante delito e
está sendo processado pela suposta prática de
receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor.
Pelas cópias juntadas aos autos, verifica-
se a existência de provas da materialidade do delito
e indícios de autoria.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva do paciente em decisão bem fundamentada,
tendo o digno Juiz ressaltado que, embora o suposto
delito não envolva violência ou grave ameaça, o
paciente é reincidente, o que indica a necessidade
de sua custódia cautelar para garantia da ordem
pública. O nobre Magistrado salientou, ainda, a
vedação
legal
para
a
concessão
de
liberdade
provisória aos reincidentes trazida com o acréscimo
do art. 310, § 2o, do CPP.
De
fato,
os
delitos
de
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo,
apesar de não envolverem diretamente violência ou
grave ameaça, são graves e desassossegam a sociedade
em geral, causando prejuízos a inúmeras pessoas. E,
no caso, o paciente é reincidente, com condenações
por delitos patrimoniais (certidão de fls. 59/61), o
que revela a necessidade de manutenção da custódia
cautelar do paciente e a insuficiência da aplicação
de outras medidas cautelares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149305-29.2020.8.26.0000 -Voto no 45.940 - A
4
Em casos semelhantes, onde o agente é
contumaz delinquente, a jurisprudência tem entendido
que os fatores acima mencionados justificam e
recomendam a manutenção da prisão processual para
garantir a ordem pública diante da reiteração
criminosa, sob pena até mesmo de descrédito do Poder
Judiciário,
que
não
pode
compactuar
com
a
criminalidade que tanto tem atormentado a população
das cidades, o que também demonstra a insuficiência
da aplicação de medidas cautelares alternativas.
Anoto ainda que, apesar da Recomendação no
62 do CNJ, o paciente não é pessoa idosa (fl. 59) e
nem comprovou documentalmente sofrer de qualquer
doença que o colocaria em grupo de risco, bem como
não há informações de risco concreto no presídio
onde
se
encontra,
não
existindo
nenhuma
desproporcionalidade na manutenção de sua prisão
preventiva.
Não há, destarte, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator